Tribunal: STF
Processo: ARE 1387293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Softwares padronizados. Licença de uso, por meio de transferência eletrônica de dados. Convênio CONFAZ 106/2017. Decreto Estadual 63099/2017. Não se trata de pretensão normativa contra lei em tese, mas de afastar os efeitos concretos da lei, alegadamente inválida, para eximir a impetrante de recolher ICMS sobre operações da espécie e reconhecer direito líquido e certo de restituição e/ou crédito dos valores já recolhidos a esse título, atualizados pela taxa SELIC, para efeito de compensação. Simples licença de uso de software que não implica transferência de propriedade imaterial, tampouco serviço de comunicação, para efeito de incidência de ICMS. Diversamente da orientação jurisprudencial firmada para os chamados “softwares de prateleira”, que igualmente não envolvem transferência da propriedade imaterial, mas se incorporam ao meio material correspondente, sendo assim vendido para os usuários, de regra sem limitação do tempo de uso, como coisa material cuja propriedade é transmitida, por isso sujeita à incidência de ICMS. Coisa distinta é o uso do bem imaterial assegurado ao usuário, por tempo determinado, mediante renovações e pagamentos periódicos, por simples transferência eletrônica, sem nenhum suporte corpóreo cuja propriedade se transferisse para o usuário. Sem enquadramento no campo de incidência do ICMS. Constituição Federal, artigo 155, II; LC 87/1996, artigo 2º; e Lei Estadual 6374/1989, artigo 1º.



    Nem o convênio CONFAZ, nem o decreto estadual têm aptidão para ampliar as hipóteses de incidência desse imposto estadual para incluir simples licença de uso de softwares padronizados, por tempo determinado, renovações e pagamentos periódicos, sem transferência da propriedade imaterial, por simples transferência eletrônica de dados, sem nenhum suporte material cuja propriedade houvesse de ser transferida para os usuários, como nos chamados “softwares de prateleira”. Conflito com disposição da Lei Complementar 116/2003, alterada pela Lei Complementar 157/2016, de incidência do ISS municipal sobre serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Invasão de campo reservado à lei complementar. Constituição Federal, artigos 146, I e III, “a” e 155, II, § 2º, XII, “a” e “d”. Invalidade da exação. Precedentes desta Corte. Sem cláusula de reserva de plenário porque a questão já foi examinada pelo nosso Órgão Especial. Código de Processo Civil, artigo 949, parágrafo único. Segurança ora concedida para afastar a cobrança de ICMS sobre operações da espécie e assegurar direito à restituição ou compensação dos valores já recolhidos a esse título, atualizados pela taxa SELIC. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, III, alínea "a"; 150, I; 155, II, § 2º, XII, alíneas "a", "d" e "g" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 688223 e o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 590 e 810, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 590: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 20/05/2022, e



    b) quanto ao Tema nº 810: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente